Tribunal: TJSP
Processo: 2129127-54.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desobediência
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habeas corpus – Livramento condicional – Sustação cautelar do benefício, em razão de mudança de endereço, sem comunicação ao juízo da execução – Sucedâneo de recurso de agravo, que não foi interposto pela Defesa – Ausência de ilegalidade manifesta – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.